Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE.

1. Fixados os alimentos em favor do filho e, tendo este atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que o alimentando deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.

2. Ausentes os elementos que comprovam a necessidade de manutenção dos alimentos prestados pelo genitor, porquanto o filho atingiu a maioridade, contando, atualmente, com vinte e cinco (25) anos de idade, e reúne condições para se inserir no mercado de trabalho. Ademais, conquanto o alimentando sustente que ainda não concluiu sua graduação – iniciada em 2013 –, não demonstrou efetivamente o motivo de sua desídia, destacando-se, por oportuno, ser possível prover seu próprio sustento e eventual capacitação conjuntamente, não sendo crível que os encargos persistam sine die. Portanto, impõe-se a exoneração da prestação alimentícia.

3. Apelo não provido.